Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-24.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001905-24.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUCI MENEQUELI FERNANDES - CPF: 569.919.081-34 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001905-24.2020.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

NEUCI MENEQUELI FERNANDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE – OCORRÊNCIA DE FRAUDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALORES ESTORNADOS INTEGRALMENTE ANTES DE INGRESSAR COM AÇÃO – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante ao ter valores debitados indevidamente em sua conta em decorrência de fraude, contudo, o estorno dos valores contestados ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema de forma administrativa.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a recorrida que é cliente da instituição financeira ora recorrente e que
houve fraude em sua conta bancária, ocorrendo saques de altos valores, perfazendo o montante de R$10.824,14, a qual houve o posterior estorno por parte do banco, porém, pugna pela repetição do indébito em dobro dos valores retidos de maneira indevida, bem como, seja condenada em danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a) CONDENAR
o requerido a
pagar à parte autora a quantia de R$ 10.824,14 (dez mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), a título de danos materiais
, referente à repetição do indébito, atinente somente ao dobro do valor original que já fora restituído, corrigida monetariamente (INPC) a partir do efetivo prejuízo (datas das operações) – Súm. 43 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Art. 398, CC);

b)

CONDENAR
o réu a
pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (Arts. 405, CC e 240, CPC).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação. Sustenta que os valores debitados indevidamente foram estornados integralmente no dia seguinte, não havendo que se falar em reparação por qualquer dano.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão referente a movimentações em valores altos na conta bancária da autora decorrentes de fraude, sendo efetuado a contestação dos débitos junto a instituição financeira, perfazendo o montante de R$10.824,14, a qual houve o posterior estorno por parte do banco.

A Recorrente comprovou, em contestação, que os valores foram estornados antes mesmo da autora ingressar com a ação, sendo possível confirmar a afirmação pelos extratos juntados
. Vejamos:

Apesar do aborrecimento gerado pelos débitos indevidos, é inegável que o problema foi resolvido tempestivamente pela Recorrente e de forma administrativa, demonstrando sua boa-fé em resolver a situação posta pela autora.

Além de não vislumbrar a necessidade de interposição da presente ação em juízo, também não verifico qualquer lesão à direito personalíssimo da Recorrida, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020